Tribunal: TJDFT
Processo: 0711933-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APELAÇÃO. OMISSÕES. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que não houve cerceamento de defesa; que os embargados são partes legítimas para a ação original; que a coisa julgada não restou configurada, afastando a aplicação da eficácia preclusiva da coisa julgada, e que são inaplicáveis ao caso dos autos os efeitos do sistema opt in.
3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo que para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.